Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720681-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVENIR ANGELO ROSA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF DECISÃO AGRAVO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação do agravante aos cálculos apresentados. O agravante alega, em síntese, que, diante de inúmeras dúvidas devidamente justificadas (não utilização de um fator para operar os cálculos, cobranças repetidas e valores já pagos, além de não subtrair o valor já depositado), torna-se inaceitáveis os cálculos do contador judicial, razão pela qual devem ser rejeitados. Ocorre que a decisão agravada, que rejeitou a impugnação aos cálculos, foi disponibilizada em 23/02/2021 (ID 84195754 do processo originário) e o agravo somente foi interposto em 26/06/2021. Intimado o agravante para comprovar a tempestividade do recurso, não houve manifestação (ID 26895184 e 27197818). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator